Tribunal: TJES
Processo: 5001926-58.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001926-58.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO
RECORRIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Manoel Jose de Almeida Neto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as suas pretensões iniciais em “ação de reparação por danos materiais e imateriais”.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrente, que realizou a assinatura de uma revista de responsabilidade da requerida, ora recorrida, e posteriormente decidiu cancelar a assinatura diante de descontos realizados em montante superior ao acordado. Ocorre que, após o cancelamento da assinatura, a recorrida efetuou renovação automática do contrato e continuou efetuando descontos indevidos.

De acordo com o juízo a quo, restaram demonstradas a responsabilidade e a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrida, e a condenou em restituir o recorrente no importe de R$ 1.597,20 (um mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos), em dobro, a título de dano material. Quanto aos danos morais, apesar de reconhecer a veracidade dos fatos alegados pelo recorrente, julgou o pedido improcedente por entender que a situação não ultrapassa os limites do mero dissabor.

Irresignada, a recorrente pugna pela decretação da revelia do recorrido e o consequente julgamento procedente de todos os pedidos expostos na exordial.

Pois bem.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, eis que presentes os requisitos legais.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a matéria alegada em sede de recurso restringiu-se a suposta revelia não reconhecida em primeiro grau, o que consequentemente, conduziria a procedência total dos pedidos segundo o recorrente.

O art. 344 do CPC, que dispõe acerca da revelia, determina que, diante da ausência de contestação, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato
formuladas pelo autor. Desse modo, ainda que os fatos alegados pelo autor sejam verdadeiros, estes não possuem o condão de gerar automaticamente indenização por danos morais e materiais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 345, IV, do CPC dispõe que a revelia não produz o efeito mencionado no Art. 344, se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas produzidas dos autos. Ou seja, a revelia do réu, por si só, não determina a vitória do autor, embora redunde em efetivo domínio de posição inegável vantagem, visto que o autor está dispensado de qualquer esforço para provar os fatos firmados. 2. O réu embora citado pessoalmente, não se manifestou nos autos e assim fez despontar os efeitos da revelia, presumindo-se que a venda do automóvel com chassi adulterado impediu que o veículo fosse transferido ao autor, o que configura hipótese de inadimplemento contratual, devendo ser restituídos os valores pagos. 3. Entretanto, os elementos dos autos não permitem concluir que o autor continuou a efetuar pagamentos após a constatação da adulteração do Número de Identificação de Veículo. NIV, restando comprovados apenas o pagamento de R$ 9.000,00. 4. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJDF; APC 07009.68-57.2018.8.07.0011; Ac. 124.7886; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas; Julg. 06/05/2020; Publ. PJe 21/05/2020)

Pelo exposto, analisando a sentença recorrido, os fato alegados pelo autor já foram reconhecidos como verdadeiros pelo magistrado
a quo.
Nesse sentido, a decretação da revelia em nada modificaria as alegações fáticas reconhecidas pela sentença.

Ademais, o reconhecimento da revelia NÃO possui o condão de gerar automaticamente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, pois a presunção gerada se limita a matéria fática, e não sobre as consequências jurídicas deduzidas na exordial.

Portanto, partindo-se da premissa de que os fatos alegados na exordial realmente são verdadeiros, ainda assim não há elementos para a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, pois os fatos alegados geraram mero aborrecimento, não sendo passíveis de serem indenizados.

Ademais, ainda assim não verifico motivos para o reconhecimento da revelia, pois o preposto presente na audiência ocorrida nos autos (ID 510485) é o mesmo indicado na carta de preposição registrada sob ID 510477, juntada em momento anterior a realização do ato. Além disso, houve a apresentação de contestação dentro do prazo.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.